Tribunal: TJES
Processo: 5011010-81.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011010-81.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA FABIA ALVES DA SILVA
RECORRIDO: RANIELE ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011010-81.2024.8.08.0012

RECORRENTE: RANIELE ALVES DA SILVA

RECORRIDA: LARA FABIA ALVES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO COM CONTEÚDO OFENSIVO EM REDE SOCIAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INCONTROVÉRSIA ACERCA DA PUBLICAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.

Tese da parte autora

Narra a autora, em síntese, que foi o assunto de publicações de sua irmã, ora requerida, em rede social, com conteúdo ofensivo para atingi-la, sentindo-se humilhada. Afirma que a conduta da requerida causou-lhe um dano à imagem, não se tratando de um mero dissabor. Pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pela requerida (ID. 14687065), manteve-se inerte.

Tese da ré

Em seu recurso inominado (ID. 14687058), alega, preliminarmente, a inépcia da inicial, por entender que não foi especificada a conduta danosa que lhe foi atribuída. Suscita, ainda, a incompetência do juizado especial para julgamento da lide, ante a alegada necessidade de realização de perícia digital nas provas apresentadas pela autora. Aduz que os prints apresentados não são capazes de comprovar as alegações autorais, tendo em vista que não se pode confirmar a veracidade destes, pois não foram registrados em ata notarial. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Sentença

Foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(IDs. 14687053 e 14687057)
, que assim dispôs: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros pela SELIC desde o evento danoso (data da publicação: 10/04/2024), a teor da Súmula n. 54 do STJ, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). Julgo improcedente o pedido contraposto formulado pela ré em sede de contestação.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, concedo a assistência judiciária gratuita à recorrente.

De início, verifico que foram suscitadas preliminares no recurso interposto. Quanto à alegada inépcia da inicial, entendo que não restou configurada, pelo fato de que a exordial cumpre integralmente os requisitos legais, apresentando de forma clara a causa de pedir e os pedidos, possibilitando a identificação da controvérsia e o exercício do contraditório e ampla defesa.

No que concerne à alegada incompetência dos juizados especiais, por acreditar ser necessária a produção de prova pericial, igualmente sem razão à recorrente. Isto porque, o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para o julgamento do mérito, não sendo o caso de realização de perícia nas provas apresentadas.

Portanto, rejeito as preliminares suscitadas. Superada a questão, passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da configuração de dano moral indenizável decorrente de publicações sobre a autora em rede social da requerida.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No caso em tela, a recorrente impugna as provas apresentadas pela autora pelo fato de que não foram autenticadas por ata notarial e que a pretensão autoral é baseada em falsas acusações. Contudo, em que pese tais alegações, entendo que a existência das publicações é fato incontroverso, tendo em vista que a própria recorrente assevera em sua contestação (ID. 14687046) que foram feitas como exercício do direito à liberdade de expressão, como se extrai dos trechos a seguir:

As publicações não tiveram a intenção de causar dano à honra ou à imagem da autora.
As postagens foram feitas no calor de discussões e não extrapolaram os limites da liberdade de expressão
.

[...]

No caso em tela,
as postagens realizadas pela Ré foram feitas no contexto de uma disputa familiar,
sem a intenção de causar dano à honra ou imagem da Requerente, mas sim como um desabafo pessoal sobre conflitos existentes.
(grifo nosso)

Uma vez que a recorrente reconhece que fez as publicações apresentadas pela autora, não é coerente o questionamento acerca da veracidade dos documentos apresentados.

Ademais, quanto à configuração do dano moral, o Juízo de primeiro grau concluiu, de maneira acertada, que a requerida expôs a autora de forma jocosa, atingindo diretamente sua honra subjetiva, causando-lhe abalo emocional e ofensa à dignidade.

Cumpre destacar, ainda, que o direito à liberdade de expressão, embora fundamental, não é absoluto e encontra seus limites nos direitos individuais, como a honra, a imagem e a intimidade da pessoa, como no presente caso. Portanto, coaduno com o magistrado
a quo
quanto à existência de nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano sofrido pela recorrida, não havendo dúvidas acerca da configuração do dano moral.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados na sentença.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)